Tribunal: STF
Processo: ARE 1554034
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD). Demanda contratada. Pandemia do Covid-19. Paralisação das atividades comerciais. Pretensão ao pagamento das faturas com base no consumo efetivo. Possibilidade, enquanto durarem as medidas restritivas. Situação excepcional. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.) alega violação aos arts. 22, IV; 21, XI e XII, “ b”; e 175, caput, e parágrafo único, I, III, V, da CF/1988, defendendo “a competência privativa da União para legislar e explorar os serviços de energia elétrica, infringência verificada pela subtração da discricionariedade técnica da Agência Reguladora pelo Poder Judiciário, ao amplificar a política pública estabelecida pela ANEEL por meio da Resolução 878/ 2020” (Doc. 25, fl. 4). 



    Aduz que ao intervir nas medidas adotadas pela ANEEL para combate à crise instalada pelo vírus Covid-19 o Tribunal de origem afronta o princípio da separação de poderes previsto na Constituição Federal (Doc. 25, fl. 5). 



    Afirma que o acórdão recorrido alterou “substancialmente os termos do contrato entabulado entre as partes, de maneira isolada, sem qualquer respaldo da Agência Reguladora exclusivamente competente para tanto.” No ponto, ressalta que “só é permitido ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do Poder Executivo em virtude de ilegalidade ou abuso de poder da medida tomada, o que claramente não é a hipótese. Trata-se exatamente do Princípio da Separação dos Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal” (Doc. 25, fl. 7). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 31), o Juízo local inadmitiu o RE aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, além de demandar o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 37), a parte agravante alega que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF; (b) houve violação ao texto constitucional; e (c) no caso, não há “que se falar em revolvimento de prova ou análise de normas infraconstitucionais” (Doc. 37, fl. 5). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 14, fl. 3):



    “De fato, em razão da atual crise sanitária, inúmeras medidas governamentais foram baixadas na tentativa de controlar e disciplinar a inusitada situação. Dessa forma, várias atividades comerciais foram suspensas, inexistindo dúvida alguma, portanto, que muitas empresas sofreram queda de faturamento, comprometendo a adimplência de obrigações anteriormente assumidas. 



    Considerando que a autora explora as atividades de casa de shows, justifica-se a modificação da forma de cobrança das faturas que devem considerar a energia elétrica efetivamente consumida. 



    (…)



    Nessa esteira, imprescindível seja cobrado, pelo período em que permanecerem em vigor as medidas restritivas de funcionamento, apenas o valor referente à energia consumida, ao preço do Kwh previsto no contrato, sem alteração da tarifação por aquela aplicável aos consumidores residenciais, de perfil distinto, não comportando acolhida o pedido da apelante. Por tais razões, nenhum reparo merece a decisão.” 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a controvérsia foi decidida pelo juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do apelo; bem como com fundamento na análise das provas dos autos e das cláusulas contratuais, providência igualmente vedada na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Na mesma linha, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1420068, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 27/2/2023; ARE 1494961, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 11/6/2024; ARE 1407275, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, Dje de 3/11/2022; e ARE 1520579, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 4/11/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1520579, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 4/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente